Tribunal: TJSP
Processo: 1052154-23.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – MOTORISTA – MALES NA COLUNA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1052154-23.2017.8.26.0053
Voto no 27.410 – J.V
Registro: 2020.0000390366
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052154-23.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
DIONÍSIO DE JESUS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1052154-23.2017.8.26.0053
Voto no 27.410 – J.V
Apelação Cível no 1052154-23.2017.8.26.0053 -Voto no 27.410 – J.V
2
Comarca: SÃO PAULO – 1a VARA DE ACIDENTES DO TRBALHO
Apelante: JOÃO DIONÍSIO DE JESUS
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ACIDENTE DO TRABALHO
AUXÍLIO-ACIDENTE

MOTORISTA MALES NA COLUNA NEXO CAUSAL NÃO
DEMONSTRADO BENEFÍCIO INDEVIDO.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
padecer de males colunares contraídos no exercício de suas atividades
profissionais (motorista), o que teria causado a redução de sua capacidade
para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.
O pedido de tutela antecipada foi indeferido (fls. 55).
A ação foi julgada improcedente (fls. 311/313).
Apela o obreiro buscando a procedência do pedido, sob a
alegação de estarem presentes os requisitos autorizadores à concessão do
benefício, razão pela qual é devido o amparo infortunístico. Argumenta que o
perito admitiu a existência de concausa entre a moléstia em tela e as
condições de trabalho do autor. Pede o acolhimento de seu recurso, com a
consequente reforma da r. sentença (fls. 317/322).
O recurso não foi respondido (fls. 327 certidão).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1052154-23.2017.8.26.0053
Voto no 27.410 – J.V
Apelação Cível no 1052154-23.2017.8.26.0053 -Voto no 27.410 – J.V
3

Narra o autor, na inicial, ter adquirido doença ocupacional
(males colunares) em decorrência do esforço físico e da agressividade das
suas atividades laborais (motorista), resultando sequelas permanentes que
reduzem sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica designada, o expert, valendo-se de exames
físico e complementares existentes nos autos, constatou que o autor apresenta
sequelas definitivas na coluna lombo sacra, com alterações morfológicas e
funcionais. Estas sequelas, se comprovado o nexo causal, vão reduzir sua
capacidade laborativa e demandar um permanente maior esforço (fls. 69/74).
Como não havia elementos suficientes para reconhecer o
preenchimento dos requisitos do benefício acidentário, em especial o nexo
causal, o MM. Juízo a quo determinou a expedição de ofício à empregadora,
requerendo informações precisas sobre as atividades exercidas pelo autor
durante o pacto laboral, bem como o encaminhamento do PPP (fls. 127).
Após a resposta do ofício (fls. 131/147), os autos retornaram ao
perito que, analisando os documentos juntados pela empregadora, afirmou
que “O PPP de fls. 143 (...) é genérico, não mostrando em que tipo de ônibus
trabalhava, como trabalhava, o horário e itinerário da linha. Não é possível
estabelecer o nexo causal” (fls. 163).
Considerando frágil a prova do liame etiológico, o MM. Juízo
Singular mais uma vez determinou a expedição de ofício à empregadora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1052154-23.2017.8.26.0053
Voto no 27.410 – J.V
Apelação Cível no 1052154-23.2017.8.26.0053 -Voto no 27.410 – J.V
4
agora requerendo o encaminhamento dos PPRA (Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional), bem como determinando que respondesse os quesitos
formulados pelo perito. Após resposta da empregadora, os autos retornaram
ao perito, que, analisando os documentos de fls. 173/285, asseverou: “PPRA -
em nenhuma função relatada no documento há análise do risco ergonômico,
Enem descrição da função exercida, e, somente cita que classifica o
motorista como atividade leve Sentado, movimentos moderados com braços e
pernas (ex. dirigir). PCMSO - não é documento apropriado para análise de
nexo. Portanto, não é possível estabelecer o nexo causal” (fls. 299)
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a demanda. E essa decisão ser mantida.
Isso porque a perícia não reconhece a existência de nexo causal,
o que inviabiliza o deferimento do amparo infortunístico.
Ressalte-se que as partes tiveram ciência das manifestações do
especialista e o autor as impugnou, não sendo os seus argumentos capazes de
infirmar as assertivas do expert.
De outro lado, não há CAT nos autos e o obreiro recebeu auxílio-
doença previdenciário (fls. 84/89), o que reforça a inexistência do nexo
causal.
Registre-se, que há indícios que as alterações na coluna são de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1052154-23.2017.8.26.0053
Voto no 27.410 – J.V
Apelação Cível no 1052154-23.2017.8.26.0053 -Voto no 27.410 – J.V
5
origem degenerativa, o que exclui o nexo causal, impossibilitando a
concessão de benefício acidentário, nos termos do art. 20 §1o “a”, da Lei
8.213/91.
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é de rigor
a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou
total. A ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o deferimento da
reparação. No caso, o nexo causal não foi demonstrado, o que afasta a
pretensão deduzida.
Por fim, a negativa do benefício na esfera acidentária não
impede que o autor o busque na esfera previdenciária, de competência da
Justiça Federal.

Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do
obreiro.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator